Tribunal: TJSP
Processo: 1035361-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória c.c. Ação declaratória – ISS do exercício de 2008 – Hipótese de restituição dos tributos pagos indevidamente, em razão do cancelamento de notas fiscais – Ação ajuizada em 20 de julho de 2018 – Sentença que homologou o laudo pericial e julgou a demanda parcialmente procedente – Reforma do r. decisório – Afastamento da preliminar de nulidade da sentença –

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Anulatória c.c. Ação declaratória – ISS do exercício de 2008 – Hipótese de restituição dos tributos pagos indevidamente, em razão do cancelamento de notas fiscais – Ação ajuizada em 20 de julho de 2018 – Sentença que homologou o laudo pericial e julgou a demanda parcialmente procedente – Reforma do r. decisório – Afastamento da preliminar de nulidade da sentença – Reconhecimento da prescrição da pretensão de restituição – Ingresso da ação após o decurso do prazo quinquenal estabelecido no art. 168 do CTN – Pedidos administrativos que, no caso concreto, não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional – Inteligência da Súmula 625 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal – Improcedência da Ação anulatória – Sucumbência da parte autora – Recurso do Município provido – Recurso da autora não provido.